Tribunal: TJBA
Processo: 0082708-80.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082708-80.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DENILSON OLIVEIRA CERQUEIRA e outros (2) Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANDERSON DIEGO GAMA REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. COMANDO SENTENCIAL ORDENANDO CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO, SEGUNDO CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL, PELA ADMINISTRAÇÃO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. PROVA DISCURSIVA CORRIGIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0082708-80.2009.8.05.0001, tendo como Apelantes DENILSON OLIVEIRA CERQUEIRA e OUTROS, sendo Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.